Tribunal: TJMT
Processo: 0004663-30.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004663-30.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELIO DA SILVA (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELIO DA SILVA - CPF: 028.913.851-52 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA
ALCOOLICA
, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO

–
ABSOLVIÇÃO
– INCONFORMISMO
MINISTERIAL –
PLEITO
VISANDO A
CONDENAÇÃO
DO APELADO
NOS TERMOS DA DENÚNCIA
– INVIABILIDADE
–
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA
–

TESTEMUNHAS
APRESENTARAM DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS EM JUÍZO

–

DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.

Deve ser mantida a
absolvição do apelado
da
prática
dos delitos de condução de veículo automotor, em via pública, sob influência de álcool, desobediência e desacato (art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro e
arts
. 330 e 331, do Código Penal)
,porquanto
os termos da denúncia não encontram
respaldo nas
provas produzidas no decorrer da instrução processual
, no sentido de queele estava
conduzindo o seu veículo sobre influência
de álcool
,
desobedeceu aos agentes da lei e proferiu expressões humilhantes contra eles,
sobretudo porque
as
testemunhas
ouvidas
em juízo
apresentaram versões contraditórias.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustre membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da

3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
-MT
,
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0004663-30.2019.8.11.0006
, absolve
ndo

Celio da Silva
, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
da
prática do
s
delito
s
de condução de veículo automotor, em via pública,
sob influência de
álcool
, desobediência e desacato
(art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
e
arts
. 330 e 331, do Código Penal
)
.

O apelante,
com base nas razões
constante
s
no ID
110886509
, pleiteia a reforma
do aludido édito judicial
, com a condenação do apelado nos termos da denúncia, sustentando que
há provas
nestes
autos de que, no momento da
sua
prisão, ele se encontrava sob
os efeitos

de bebidas alcoólicas
e que
os depoimentos dos policiais militares são suficientes para demonstrar que ele se opôs a execução de ato legal
.

O
apelado,
forte
nas contrarrazões
que se
veem
no ID
110886518
, pugna pela manutenção da sentença
absolutória
.

E, nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
visto no
ID

115114972
, adotando entendimento diverso, manifestou-se pelo provimento do
presente
recurso
.

É o relatório.
Inclua-seo presente
recurso
em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
vista
no
ID

110886504
,
p. 1/3
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Fato 01 – artigo 306 do CTB.

No dia 09 de fevereiro de 2019, por volta das 18h, em via pública, na Rua Radial, Bairro
Garcês
(nas proximidades do mercado Paulista, na rua Radial I) o denunciado
CELIO DA SILVA
conduziu veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, fato aferido pelo Termo de Constatação de Embriaguez (fl. 05).

Fato 02 – artigo 330 e 331 do CP.
Ainda, conforme se apurou, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado
Célio da Silva
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desobedeceu a ordem legal de funcionário público, bem como desacatou aos policiais, no exercício da função e em razão dela.

Síntese fática.

Conforme apurado, no dia dos fatos os policiais foram acionados para averiguar uma pessoa que conduzia veículo embriagado e realizava manobras perigosas. Chegando ao local, constataram que o denunciado conduzia o veículo Chevrolet Vectra, cor preta, placa CRJ-7603, o qual estava estacionado no pátio do mercado “Paulista”, momento em que determinaram que parasse o veículo e saísse para abordagem, ao que não atendeu, sequer desligando o veículo em questão, que somente parou em razão de uma pane.

Quando abordado, o denunciado se mostrou extremamente exaltado, sendo visível seu estado de embriaguez, sendo confeccionado termo de constatação de fl. 05.

Ainda, resistiu em sair do veículo e na sua revista, sendo necessária a colocação de algemas e uso de força para entrar na viatura.

Ademais, o acusado proferiu ofensas e xingamentos aos policiais militares, que realizavam sua abordagem e detenção, chamando-os de “merda/bostas/filha da puta”.
[...]

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Isso porque
se infere destes autos que
embora
a
materialidade
do delito descrito no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro tenha sido comprovada, a
autoria do
s
crime
s
narrado
s
na peça acusatória não fo
i
comprovada durante a instrução processual
,
não sendo
possível
, pois,
afirmar
com certeza
que
o apelado
praticou o
s
crime
s
de
condução de veículo automotor, em via pública, sob influência alcoólica
,
desobediência e desacato,
sobretudo porque as provas produzidas em sede policial não se convalidaram em juízo.

Com efeito,
infere-se
destes
autos que
o
s
policia
is militares
Alessandre
Almeida de Campos Leite e
Douglas Silva Heleno de Jesus, na fase administrativa e em juízo, narraram que foram acionados por populares via
Ciosp
, informando que nas proximidades do Mercado Paulista teria alguém praticando manobras arriscadas e em visível estado de embriaguez, razão pela qual a guarnição se deslocou até o endereço, encontra
ndo

o apelado
encostado no veículo e, ao ser abordado, desobedeceu a ordem de parada
, proferindo palavras de baixo calão aos agentes da lei
, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.

Eis, no ponto que interessa, a transcrição parcial dos depoimentos dos
agentes públicos
acima
nominado
s:

[...]
Primeiramente nó
s fomos solicitados via 190 para

deslocar no bairro citado, não me recordo onde é,
onde

havia um indivíduo praticando manobras perigosas e esse

indivíduo estava sob o efeito de álcool. Na denúncia falava

isso
.
Deslocamos para o local e deu até a
referência
um

mercado que existia nesse local. Deslocamos para o local,

chegamos no local deparamos com o indivíduo

chegando, estacionado o veículo no estabelecimento, e

ele não estava dando conta... Nós demos a voz para ele

parar o veículo né, ele não dava conta de sair do

veículo e ligar e desligar o veículo. Um determinado

momento não sei se o veículo deu pane ou se ele não

conseguiu sair com o veículo e o veículo apagou. Nós

retiramos ele
do carro, ele não queria ser retirado
.
Nós

retiramos ele
do carro e ele resistiu
a
prisão
.
Ele estava

sob o efeito de
álcool
, inclusive foi relatado, acho que pelo

dono do comércio que se prontificou como o solicitante e

uma das pessoas que viu o acontecimento.
Promotora
:

Consta que ele xingou os policiais, aconteceu isso?

Testemunha
: Foi. Ele estava bastante exaltado devido ele

estar embriagado e teve uma intervenção de uma segunda

pessoa também, não sei se a irmã dele, na hora da detenção

dele
.
[...]

(
Trechos do
depoimento do policial militar
Alessandre

Almeida de Campos Leite
visto no

ID
110886510
)

Destacamos

[...]
F
omos informados via CIOSP 190, na rádio patrulha, na

região, num lugar chamado
Sadal
, onde teria um cidadão

fazendo manobras perigosas em frente a um, acho que era

em frente
a
escola,
quando a viatura chegou e viu que era

próxima a escola, era um mercado onde várias pessoas

estavam ingerindo bebida alcoólica. Foi aí que foi abordado,

ele estava chegando, foi abordado o cidadão. Eu

recordo que a gente
abordou ele
e foi pedido para

colocar mão na cabeça, algo parecido, ele resistiu, não

queria tirar o carro e demos voz de prisão porque já

sentimos o odor etílico
, foi aí que chegou
a
família dele

para tomar ele da gente. Ele resistia não queria ser

algemado, porque a gente deu voz de prisão
. Algo dessa

natureza.
Promotora
: Você lembra dele ter xingado,

ofendido?
Testemunha
: Sim. Depois que a gente conseguiu

algemar, a gente pedindo apoio, apoio, porque é um lugar

muito longe, dá uns 20, 20 ou 15 KM do centro lá, a gente

estava pedindo apoio, apoio, para fazer a detenção, ele...

Tinha um povo que xingava. Eu lembro que tinha um pessoal lá que meio que acuava a guarnição. Teve xingo sim.

Pa
lavrões e baixo calão sim
. [...]
(
Trechos do
depoimento do policial militar Douglas Leite Heleno de Jesus,
visto no
ID
110886513
)

Destacamos

Verifica-se que há
contradição entre os depoimentos dos próprios policiais militares
cujos depoimentos foram acima reproduzidos
, pois não há como se inferir com certeza de suas declarações se o apelado estava, de fato, dirigindo o veículo,
uma vez que
apenas um dos policiais assim o afirmou em juízo (
Alessandre
), fato que foi negado pelo
não só pelo insurgido como também
pela testemunha Reginaldo Gomes
Jovio
.

O
apelado
,
na fase administrativa, fez uso da sua garantia constitucional de permanecer em silêncio e,
ao ser interrogado em
j
uízo
,
afirmou que
o
seu
carro estava estragado e não estava dentro
dele, tampouco conduzindo-o. Consignou, ainda, que
começou a

beber após estacionar o
veículo
e que
não chegou a
ingerir bebida
antes de dirigir
. E
m relação ao
s delitos de desobediência e
desacato
,
não se recorda o que

ocorreu,
pois se lembra apenas
de ter sido derrubado ao chão quando foi levado preso
.

Por seu turno, a testemunha

Reginaldo Gomes
Jovio
, arrolada pela defesa, narrou
em juízo
que no dia dos fatos,
o apelado

estava
bebendo no comércio próximo ao Mercado Paulista e seu veículo estava parado do lado de fora
do estabelecimento em questão
. Asseverou, outrossim
,
que os policiais
militares
chegaram
ao
local e pediram para o
recorrido
retirar o
carro
do estacionamento, contudo, após uma conversa entre eles, houve um desentendimento que culminou na prisão em flagrante do
insurgido
.

Como é sabido, c
om o advento da Lei n. 12.760/2012,
a
alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser
comprovada
mediante exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de
convicção
admitidos, observa
n
do
-se
o direito à contraprova
. Todavia, na hipótese, nenhuma prova foi produzida
no sentido de que o
apelado
estaria dirigindo sob tais condições
, porqu
e
, conforme afirmado alhures, as
testemunhas do caso
disseram
, em juízo
,

que ele, de fato, estava ingerindo bebida alcoólica, porém foram contraditórios acerca da condução do veículo automotor
.

Logo, não obstante deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da possível participação do apelado na prática do crime em discussão – que envolve alcoolismo, eis que ele estava num local que é comum o consumo de álcool –, as provas produzidas durante a persecução penal, tal como dito anteriormente, restaram insuficientes para corroborar a tese recursal,
porquanto
remanesce

da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada à sua pessoa, desautorizando, pois, a pretensão recursal condenatória.

Com relação à autoria dos crimes de desobediência e desacato, impende-se ressaltar que, igualmente, as referidas condutas ilícitas não ficaram demonstradas indene de dúvidas, desautoriza
ndo, pois,
a reforma da sentença absolutória, eis

que, como é sabido, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, conjuntura que, efetivamente, não ocorreu no caso sob exame.

E, na espécie,
não obstante
o apelante
tenha pleiteado a condenação do apelado pelo delito tipificado no art. 330, do Código Penal ao argumento de que
ele
descumpriu a ordem
policial no sentido de parar e sair do
veículo, tem-se que
essa
situação
não foi comprovada
nestes
autos, pois os policiais
militares
que participaram das diligências sequer souberam precisar em juízo no que consistiu o desacato em questão, tanto que, repita-se, foram contraditórios até mesmo em relação ao fato de o
recorrido
estar ou não no interior do veículo
...

Por outro lado, o apelado e a testemunha
Reginaldo Gomes
Jovio
, em juízo, narraram que houve um desentendimento entre o primeiro e os
policiais militares
que, então, fizeram uso de força para algema-lo e conduzi-lo até a
D
elegacia
de Polícia
,

c
ontudo,
verifica-se que a intenção do acusado não era de fugir ou desobedecer à ordem emanada pelos agentes policiais, mas de se desvencilhar da abordagem truculenta.

Por fim, igualmente sem razão o
pleito
condenatório
em relação ao crime de desacato
, pois o
tipo objetivo do art.331 do Código Penal consiste em desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, de modo que para Nelson Hungria é preciso que o agente dirija aos funcionários públicos
“...qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc. Uma expressão grosseira, ainda que não contumeliosa, proferida em altos brados ou de modo a provocar escândalos, bastará para que se identifique o desacato
”.
(
Apud
Hungria, Nelson. Comentários aoCódigo Penal. volume IX, p. 424)
.

Por sua vez, Heleno Cláudio Fragoso leciona que o “o
bjeto da tutela jurídica é o interesse em garantir o prestígio dos agentes do Poder Público e o respeito devido à dignidade de sua função, tendo-se em vista que a ofensa que lhes é irrogada, em sua presença, no exercício de sua atividade funcional ou em razão dela, atinge a própria administração pública
”.
(
in
Lições do Direito Penal – Parte Especial, v. III, Forense, RJ, 1987, p. 461)
.

Desse modo, é por demais sabido, que para a configuração do crime de desacato é preciso que o agente tenha intenção de ultrajar o funcionário público, reclamando para isso elemento subjetivo voltado ao desprezo, devendo, portanto, sua ação ser voluntária e conscientemente dirigida para esse fim.

Na espécie, no entanto, faltou esse propósito, na conduta do apelante, eis que não ficou demonstrada sua intenção de desrespeitar ou mesmo menosprezar os policiais militares que o prenderam, não estando comprovado, outrossim, que as vítimas tenham sofrido qualquer vexame, humilhaçã
o, desprestígio ou irreverência, tanto que os próprios agentes da lei, quando inquiridos, não souberam precisar no que consistiu os supostos xingamentos, nem se quer se foram proferidos pelo apelado ou por populares que se encontravam no local.

No que alude à matéria, tanto este Tribunal de Justiça quanto os Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais, Distrito Federal e Rio Grande do Sul tiveram a oportunidade de deixar assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESACATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE MENOSPREZAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO – DISCUSSÃO INERENTE À AUTODEFESA ANTE A DETENÇÃO MEDIANTE USO DE FORÇA FÍSICA – CRIME DE DESACATO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. VINDICADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – PENA DE RECLUSÃO QUE NÃO EXCEDE 08 (OITO) ANOS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A ELEIÇÃO DO MODO PRISIONAL MAIS GRAVOSO – SÚM. 719 DO STF - APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU DO CRIME DE DESACATO.
Para a configuração do delito de desacato é preciso haver o dolo específico do tipo, consistente na finalidade determinada de o agente ultrajar o funcionário público, o que não existe se as ofensas são inerentes ao ato de detenção e de resistência ao ser preso, mediante força física, após ter colaborado com os policiais, por não demonstrarem desígnio autônomo contra o prestígio da autoridade.
A despeito da primariedade técnica do agente, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 05 anos de reclusão, em razão da aferição desfavorável de circunstância judicial, a teor da regra prevista no art. 33, §§2.o e 3.o, do Código Penal. Apelo provido parcialmente para absolver o réu do crime de desacato, mantendo-se o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
(TJMT, N.U 1004261-54.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 27/07/2021).
Negritamos

EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 609 CPP. ADMISSIBILIDADE. CRIMES DE DESACATO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO. - Entendendo-se comprovado que os xingamentos empreendidos pelo réu tiveram o nítido propósito de denegrir a atividade policial e causar desprestígio à função pública, resta configurado o crime do art. 331 do Código Penal. V.V. DESACATO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO EVIDENCIADO -
Se as palavras proferidas em desfavor dos policiais militares não tinham como objetivo desrespeitá-los no exercício das suas funções, porquanto proferidas em momento de cólera, não se caracteriza o dolo necessário para configurar a conduta do artigo 331 do Código Penal.

(TJMG -
Emb

Infring
e de Nulidade: 10024120102348003 MG, Relator:
Catta
Preta, Data de Julgamento: 11/08/0020, Data de Publicação: 21/08/2020).
Negritamos.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. DOLO ESPECÍFICO. PROVAS. PENA-BASE. QUANTUM. CONTRAVENÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. 1. As provas coligidas aos autos, tanto na fase
pré
-processual, quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram com segurança o crime de desacato, existindo prova suficiente para a condenação. 2.
O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta.
3. Cada circunstância judicial valorada negativamente implicará o acréscimo à pena mínima prevista em abstrato de 1/8 da diferença entre a pena máxima e aquela. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJDF 00117249320188070003 DF 0011724-93.2018.8.07.0003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 02/07/2020, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 22/07/2020).

Negritamos

Destarte, não estando demonstrado que a intenção do apelante fosse realmente depreciar a função pública, fica ausente o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 331 do Código Penal, tornando-se imperiosa a
manutenção
da sentença invectivada nessa parte
.

Por conseguinte, a versão apresentada pelo Ministério Público na peça acusatória não foi corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que gerassem a certeza necessária para dar lastro a um decreto condenatório contra o apelado.

Ainda nessa linha intelectiva, impende-se registrar que meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como fê-lo o juízo de primeiro grau, porque, como cediço, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas devam ser claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Daí por que, sendo inconsistente e duvidoso o elenco probatório produzido na instrução processual, por óbvio, não se presta a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria do fato pelo qual o Ministério Público pretende a condenação do apelado, não podendo, pois, ser levada a efeito sua condenação com base em meras suposições. Destarte, deve prevalecer a coerente e sensata concatenação das provas realizada pelo sentenciante, eis que, não obstante haja indícios de que o recorrido possa ter praticado o
s
crime
s
em referência, tais elementos não foram confirmados indene de dúvidas na segunda fase da persecução penal.

Sobre a temática, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA
– PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do tráfico de drogas, imperiosa a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP
.
(TJMT, N.U 0000029-87.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021,
Publicado
no DJE 26/11/2021).
Destacamos

Por sua vez, a doutrina não também não discrepa do entendimento pretoriano acima reproduzido, conforme se infere dos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Ainda acerca do tema, não se pode olvidar que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe ao Ministério Público, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que o apelado foi o autor do
s
crime
s
em apuração, tarefa da qual, conforme afirmado linhas pretéritas, o apelante não se desincumbiu a contento. Outrossim, deve ser asseverado que, um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade, diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolutória, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, tal como fê-lo, o juízo de primeiro grau.

Por conta disso, não remanesce dúvida, que deve ser mantida a absolvição do apelado pela prática do
s
delito
s
sob análise, pois, o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado em favor dele, dada a ausência de prova cabal da conduta delitiva que foi atribuída à sua pessoa pelo Ministério Público, como dito linhas volvidas.

Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
;
por conseguinte, mantenho a absolvição de
Célio da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022